Tribunal: TJDFT
Processo: 0714610-82.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Os embargos de declaração destinam-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. Erro material caracteriza-se como inexatidão material, erros de cálculos ou erros reconhecíveis à primeira vista.
3. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).
4. A tabela de valores de honorários sucumbenciais recomendados pela Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Distrito Federal caracteriza-se apenas como um referencial não vinculante.
5. O fato de a fundamentação adotada no acórdão não corresponder à desejada pela parte-postulante não implica em vício que comporte a oposição de embargos de declaração, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais.
6. Recurso conhecido e desprovido.